Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-90.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705618-90.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON PEDROSA VALE APELADO: MARIA IVONILDE ALVES DE MOURA D E C I S Ã O O recurso de apelação não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O Art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, esta Relatoria, diante de requerimento da concessão da gratuidade de justiça pelo apelante, facultou-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça requerida na apelação ou de recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso (ID 64748652). Consoante certidão de ID 65343524, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois o apelante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Prejudicado o julgamento do apelo adesivo. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 27 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator